Tribunal: STJ
Processo: 5048227-31.2017.8.13.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2906432 - MG (2025/0127004-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: COGELTA CONSTRUCOES GERAIS LTDA
ADVOGADOS
: GERALDO LUIZ DE MOURA TAVARES - MG031817
FERNANDO CESAR SANTOS - MG184167
AGRAVADO
: GERDAU AÇOMINAS S/A
ADVOGADOS
: RICARDO VICTOR GAZZI SALUM - MG089835
SILVIA FERREIRA PERSECHINI MATTOS - MG098575
INTERES.
: HENRIQUE DE FARIA SILVEIRA NETO
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DECLARATÓRIA C/C CANCELAMENTO DE PROTESTO E INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
CARACTERIZAÇÃO. IRREGULARIDADE NO PROTESTO. FUNDAMENTO
INATACADO. SÚMULA No 283/STF. ALEGAÇÃO DE EXCEÇÃO DO
CONTRATO NÃO CUMPRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA No 7.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional, tampouco em
fundamentação deficiente, se o tribunal de origem motiva adequadamente
sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que
entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. A ausência de impugnação de um fundamento suficiente do acórdão
recorrido enseja o não conhecimento do recurso, incidindo o disposto na
Súmula no 283 do Supremo Tribunal Federal.
3. Na hipótese, rever a conclusão do aresto impugnado acerca do
cumprimento da obrigação demandaria o reexame fático-probatório dos
autos, a atrair o óbice da Súmula no 7/STJ.
4. Agravo interno provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, dar provimento ao
07/10/2025
13/10/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
15 de outubro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA51407062 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 15/10/2025 10:21:47
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: 2c6bcdae-48de-486b-acd3-20b6a2c6efea

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2906432 - MG (2025/0127004-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: COGELTA CONSTRUCOES GERAIS LTDA
ADVOGADOS
: GERALDO LUIZ DE MOURA TAVARES - MG031817
FERNANDO CESAR SANTOS - MG184167
AGRAVADO
: GERDAU AÇOMINAS S/A
ADVOGADOS
: RICARDO VICTOR GAZZI SALUM - MG089835
SILVIA FERREIRA PERSECHINI MATTOS - MG098575
INTERES.
: HENRIQUE DE FARIA SILVEIRA NETO
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DECLARATÓRIA C/C CANCELAMENTO DE PROTESTO E INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
CARACTERIZAÇÃO. IRREGULARIDADE NO PROTESTO. FUNDAMENTO
INATACADO. SÚMULA No 283/STF. ALEGAÇÃO DE EXCEÇÃO DO
CONTRATO NÃO CUMPRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA No 7.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional, tampouco em
fundamentação deficiente, se o tribunal de origem motiva adequadamente
sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que
entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. A ausência de impugnação de um fundamento suficiente do acórdão
recorrido enseja o não conhecimento do recurso, incidindo o disposto na
Súmula no 283 do Supremo Tribunal Federal.
3. Na hipótese, rever a conclusão do aresto impugnado acerca do
cumprimento da obrigação demandaria o reexame fático-probatório dos
autos, a atrair o óbice da Súmula no 7/STJ.
4. Agravo interno provido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por COGELTA CONSTRUÇÕES
GERAIS LTDA. contra a decisão de relatoria da Presidência desta Corte que não
conheceu do agravo em recurso especial devido à ausência de impugnação dos
fundamentos da decisão de admissibilidade proferida pela Corte local (e-STJ fls. 683
/684).
Em suas razões, a parte agravante aduz que rebateu todos os fundamentos
da decisão de admissibilidade (e-STJ fls. 692/696).
Apresentada impugnação (e-STJ fls. 700/707).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA50585343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 10:00:45
Código de Controle do Documento: 1c067b9b-cbe6-4ca2-a607-4504abbcf488

Em virtude dos argumentos expostos pela parte agravante, merece
provimento o agravo interno para reconsiderar a decisão de e-STJ fls. 683/684.
Passa-se à análise do apelo nobre, haja vista se encontrarem preenchidos
os requisitos de admissibilidade do agravo em recurso especial.
Trata-se de recurso especial, fundamentado no art. 105, III, alínea "a" , da
Constituição Federal, interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
Minas Gerais assim ementado:
"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C CANCELAMENTO DE
PROTESTO
E
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS.
PRELIMINAR.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA
ECONÔMICA COMPROVADA. DEFERIMENTO. MÉRITO. REGULARIDADE DE
PROTESTO. DUPLICATA. AUSÊNCIA DE ACEITE SUPRIDA NOS TERMOS DA
LEI. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
- Para fins de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, é
necessário, em se tratando de pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos,
que a impossibilidade de arcar com os encargos processuais seja
contextualmente comprovada mediante prova idônea, tal como, 'v. g.',
balancetes contábeis e extratos bancários, conforme o enunciado da Súmula
no 481 do Superior Tribunal de Justiça. Assim, na medida em que
documentalmente comprovado, no caso concreto, o estado de crise financeira
por que passa a empresa autora, é cabível o deferimento da benesse em seu
favor.
- Nos termos do artigo 15, II, 'b' da Lei no 5.474/68, a falta do aceite na
duplicada pode ser suprida por meio de seu protesto tabelional, e desde que
esteja acompanhada de documento hábil comprobatório da entrega e do
recebimento da mercadoria e, também, que o sacado não tenha
legitimamente recusado tal aceite. Portanto, no caso em espécie, não há que
se falar em nulidade da duplicada por ausência de aceite se ela estiver
acompanhada de documentos comprobatórios adequados à referida
disposição legal, e tampouco na ilicitude de seu protesto, por se tratar de
exercício regular de direito.
- Recurso desprovido. Sentença mantida" (e-STJ fl. 596).

Os embargos de declaração foram rejeitados (e-STJ fls. 613/615).
Nas razões do recurso especial, a recorrente aponta violação dos artigos
489, §1o, IV, 1.022, II, do Código de Processo Civil, 476 do Código Civil, 8o, I, e 13,
§1o, da Lei no 5.474. Defende, em síntese, que há negativa de prestação jurisdicional,
que a recorrida não cumpriu com a integralidade da obrigação assumida e
a irregularidade do protesto em razão da ausência de envio da duplicata para aceite.
O recurso não merece prosperar.
No tocante à alegada negativa de prestação jurisdicional, agiu corretamente
o tribunal de origem por inexistir omissão, contradição, obscuridade ou erro material
no acórdão embargado, ficando patente, em verdade, o intuito infringente da
irresignação, que objetivava a reforma do julgado por via inadequada.
A recorrente afirma que houve violação dos artigos 489 e 1.022, II, do CPC,
sustentando que
"o Tribunal a quo deixou de observar que a Recorrida realizou
protesto nitidamente irregular em desfavor da Recorrente, em razão da
Documento eletrônico VDA50585343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 10:00:45
Código de Controle do Documento: 1c067b9b-cbe6-4ca2-a607-4504abbcf488

ausência de todos os requisitos legais, especialmente diante da falta de
aceite do título, o qual é indispensável para aferir a validade da duplicata" (e-
STJ fl. 622).

Cumpre ressaltar que o TJMG esclareceu as razões que o levou a
concluir pela regularidade do protesto da duplicata, conforme trecho do acórdão de
apelação,
:
in verbis

"Nos termos do artigo 2o, §1o da Lei no 5.474/68, destaca-se,
dentre os requisitos formais da duplicata, 'a declaração do reconhecimento
de sua exatidão e da obrigação de pagá-la, a ser assinada pelo comprador,
como aceite cambial' (inciso VIII), que não consta, de fato, no título ora em
discussão (doc. ordem no 6). Entretanto, tendo em vista sua natureza causal,
fato é que a duplicata, ainda que igualmente autônoma, possui uma
vinculação mais estreita ao negócio jurídico subjacente do que as demais
espécies de título de crédito.
Diante disso, a falta do aceite pode ser suprida por elementos
que, desde que constatados cumulativamente, evidenciem a ocorrência do
referido negócio. A bem disso, dispõe o referido diploma:
Art. 15 - A cobrança judicial de duplicata ou triplicata
será efetuada de conformidade com o processo aplicável aos
títulos executivos extrajudiciais, de que cogita o Livro II do Código
de Processo Civil, quando se tratar:
I- de duplicata ou triplicata aceita, protestada ou não;
II - de duplicata ou triplicata não aceita, contanto que,
cumulativamente:
a) haja sido protestada;
b)
esteja
acompanhada
de
documento
hábil
comprobatório da entrega e do recebimento da mercadoria,
permitida a sua comprovação por meio eletrônico;
c) o sacado não tenha, comprovadamente, recusado o
aceite, no prazo, nas condições e pelos motivos previstos nos
arts. 7o e 8o desta Lei.
Ora, é por demais claro, 'in casu', que o título se apresenta
acompanhado das notas fiscais relativas às mercadorias inerentes (doc.
ordens nso 7 e 8), ao passo que a autora não comprovou legítima recusa ao
aceite à luz das hipóteses previstas no artigo 8o da Lei no 5.474/681. Na
mesma medida, tampouco vislumbro acolhimento à invocada tese da exceção
do contrato não cumprido, na medida em que, como bem apontado na
sentença, a própria requerente desistiu da prova pericial imprescindível para
corroborá-la. Concluo, portanto, pela plena regularidade da duplicata, razão
pela qual não há que se falar em nulidade.
Via de consequência, seu correspondente protesto (doc. ordem no
5), por constituir exercício regular de direito, não configura ilicitude para
respaldar a responsabilidade civil alegada" (e-STJ fls. 600/601).

Ressalte-se que não significa omissão o fato de o aresto impugnado adotar
fundamento diverso daquele suscitado pelas partes. Dessa forma, não há falar em
negativa de prestação jurisdicional.
Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA50585343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 10:00:45
Código de Controle do Documento: 1c067b9b-cbe6-4ca2-a607-4504abbcf488

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO
RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AUTORA.
1. Violação aos artigos 489 e 1.022 do CPC/15 não configurada.
Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à
resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem
omissão, contradição ou obscuridade. Consoante entendimento desta
Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que
adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém
diversa da pretendida pela parte recorrente, decidindo de modo
integral a controvérsia posta. Precedentes.
2. (...)
3. Agravo interno desprovido". (AgInt no AREsp no 2.150.200/RJ, relator
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
26/10/2022
- grifou-se)
4/11/2022

No tocante à alegada violação dos artigos 8o, I, e 13, §1o, da Lei no 5.474, a
pretensão recursal esbarra inarredavelmente no óbice da Súmula no 283 do Supremo
Tribunal Federal, pois há fundamentos autônomos não atacados no especial, a saber:
a falta do aceite na duplicada pode ser suprida por meio de seu protesto tabelional,
desde que esteja acompanhada de documento hábil comprobatório da entrega e do
recebimento da mercadoria e, também, que o sacado não tenha legitimamente
recusado tal aceite.
É notório que a parte recorrente não infirma especificamente os
fundamentos do acórdão impugnado.
Por fim, no tocante à alegada violação do artigo 476 do CC, verifica-se que a
pretensão recursal encontra óbice na Súmula no 7 do Superior Tribunal de Justiça,
segundo a qual "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".
Ante o exposto, reconsidero a decisão e-STJ fls. 683/684 e conheço do
agravo para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe
provimento.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 12% (doze por
cento) sobre o valor da ação, os quais devem ser majorados para o patamar de 15%
(quinze por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do artigo 85, §
11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da justiça, se for
o caso.
É o voto.

Documento eletrônico VDA50585343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 10:00:45
Código de Controle do Documento: 1c067b9b-cbe6-4ca2-a607-4504abbcf488

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.906.432 / MG
Número Registro: 2025/0127004-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000233413921004 50482273120178130024
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COGELTA CONSTRUCOES GERAIS LTDA
ADVOGADO
: GERALDO LUIZ DE MOURA TAVARES - MG031817
AGRAVADO
: GERDAU AÇOMINAS S/A
ADVOGADOS : DANIEL RIVOREDO VILAS BOAS - MG074368
EDUARDO METZKER FERNANDES - MG128771
WALTER DE SOUZA NETO - MG192458
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
DUPLICATA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : COGELTA CONSTRUCOES GERAIS LTDA
ADVOGADOS : GERALDO LUIZ DE MOURA TAVARES - MG031817
FERNANDO CESAR SANTOS - MG184167
AGRAVADO
: GERDAU AÇOMINAS S/A
ADVOGADOS : RICARDO VICTOR GAZZI SALUM - MG089835
Documento eletrônico VDA51385910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:05:35
Código de Controle do Documento: cc90356b-bde0-4040-ad50-e6e27f7c2f7c

SILVIA FERREIRA PERSECHINI MATTOS - MG098575
INTERES.
: HENRIQUE DE FARIA SILVEIRA NETO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51385910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:05:35
Código de Controle do Documento: cc90356b-bde0-4040-ad50-e6e27f7c2f7c